Tribunal: STF
Processo: Rcl 81933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1011662-32.2023.8.26.0003), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.366, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Ação Regressiva movida pela AXA Seguros, por meio do qual requereu o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, no montante de 20.962,45 (vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). 



    Em primeira instância foi julgada procedente a demanda, sendo a Reclamante condenada ao ressarcimento integral. Irresignada, esta Reclamante interpôs recurso de apelação, buscando a devida aplicação da Convenção de Montreal, o que não ocorreu. Ainda, esta Reclamante opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, que foram rejeitados. Fora interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, buscando-se a aplicação do Tema 1366. Ao Recurso Extraordinário foi negado seguimento, motivo pelo qual interpôs Agravo Interno, que foi negado provimento ante a inobservância do Tema 1366, especificamente no que tange a letra da lei,o do disposto no art. 22-3 da Convenção de Montreal. 



    Neste passo, resta claro que a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao aplicar entendimento diverso ao Tema 1366, viola, sem margem de dúvida, a autoridade das decisões do STF, motivo da presente reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer que “seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para fins de seja observada a devida aplicação do Tema 1366 nos casos que envolvam transporte aéreo internacional de cargas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.366-RG, de Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



     No julgamento do Tema 1.366-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”.



    Nesse ponto, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...) 



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial pela parte beneficiária, sob os seguintes fundamentos (eDoc 8):



    “Trata-se de “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO”, ajuizada por AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A em face de TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL). 



    Narra a parte autora que firmou contrato de seguro no ramo de transporte internacional com a empresa Robert Bosch Ltda. para cobertura de mercadorias da última durante o transporte contratado por ela, tendo como origem o aeroporto deFrankfurt (Alemanha) e destino o aeroporto de Viracopos (Campinas/SP). Todavia, chegando ao destino, a segurada constatou avarias em parte das mercadorias, sendo que 2.000 unidades foram descartadas após análise do setor de qualidade. A seguradora autora arcou com o pagamento de R$ 20.962,45, sub-rogando-se nos direitos e ações que competiam à segurada. Assim, ingressou com a presente demanda objetivando a condenação da companhia aérea ré ao pagamento da referida importância atualizada.



    [...]



    No que diz respeito ao valor a ser reembolsado, não há se falar em aplicabilidade dos limites da Convenção de Varsóvia, cujo art. 22.3 estabelece que:



    “No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.” 



    Isso porque, é inconteste que o Air Waybill (fls. 85) consigna os INVOICES nº 9241242753, 9241242754 e 9241242755 (fls. 92/98), os quais registram o valor das mercadorias.



    Assim, se a companhia área apelante, ciente do valor das mercadorias, não cuidou de cobrar o frete com base naquela quantia, aceitando cobrar valor menor, essa circunstância não a exime de indenizar regressivamente a seguradora pelo valor das mercadorias, e não pelo valor tarifado da Convenção de Montreal.



    [...]



    Em suma, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.” (grifo acrescido)



    Em seguida, o recurso extraordinário da Reclamante teve seguimento negado (eDoc. 12): 



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por TAMLINHAS AEREAS S/A, com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 37ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa à lei federal ou de dissídio jurisprudencial não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário. 



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Indenização em transporte aéreo internacional de cargas (tema 1366): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    "1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave." (RE 1520841/SP, Rel. Min. Presidente Luís Roberto Barroso, publicado em 12.2.2025)



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC, em razão do RE nº 1520841/SP.” (grifo acrescido)



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida (eDoc. 14). 



    Como se vê, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.366-RG e respeitado o âmbito cognitivo da reclamação, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente